Tribunal: TJDFT
Processo: 0742206-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742206-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI AGRAVADO: LOTUS TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI contra a decisão ID origem 210917511 (206989683), proferida pelo Juízo 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, n. 0729040-74.2024.8.07.0001, movida em face de LOTUS TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, ora agravada. Irresignada, a parte requerente interpõe Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, defende que diante da rescisão contratual, a garantia só pode ser exigida se houver comprovação da existência de dívida, o que torna necessária a dilação probatória que não ocorreu no juízo de origem. A máquina escavadeira já sofreu depredações pelos funcionários da Agravada e está sob o novo risco de deterioração. Sendo assim, é imprescindível a manutenção da posse da máquina com a agravante, como fiel depositária, até a apuração dos fatos, a fim de evitar o perecimento do bem e garantir a utilidade do resultado final do processo. Preparo regular (ID 64755347). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se na determinação de quem deve ficar com a posse da máquina escavadeira dada como garantia no contrato celebrado entre as partes. No caso em apreço, os documentos que instruem o processo na origem indicam que a parte requerente foi contratada para prestação de serviços e, como garantia da execução destes, a requerente ofereceu duas máquinas escavadeiras de sua propriedade avaliadas em R$500.000,00 (quinhentos mil reais) cada, as quais ficariam de posse da requerida até a finalização do contrato. Uma das máquinas precisou de reparos e, segundo a requerente, houve a comunicação verbal na véspera para sua retirada. Entretanto, foi impedida de retirar a máquina, com depredação do equipamento impedindo sua movimentação, além de conflito entre funcionários das partes, com vias de fato, ameaças e registro de boletim de ocorrência. Foi deferida a tutela de urgência para autorizar a retirada da máquina escavadeira, pela autora, do local em que se encontra, a fim de que fosse encaminhada para a assistência técnica. A autora assumiu o encargo de fiel depositária, ficando advertida de que não poderá dispor da máquina ou transferir a posse a terceiros sem prévia autorização do juízo (Id. 204255033). Dessa decisão foram opostos embargos de declaração pela requerida/agravada (Id. 206188465), os quais foram acolhidos constando do dispositivo os seguintes termos: “Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão e, em consequência, determino que, após o conserto da máquina, a autora deverá retorná-la à posse da ré”. (Id. 206989683) A requerente/agravante opôs embargos de declaração da referida decisão (Id. 208173896), os quais foram rejeitados por meio da decisão de Id. 210917511, razão pela qual foi interposto o presente recurso. Analisando o contrato firmado entre as partes (Id. 64754449 e 64754450) verifica-se que pela cláusula 4.1 do termo aditivo, restou estipulado que as máquinas ficariam com a contratante (LOTUS TOWER, ora agravada) até o integral e fiel cumprimento do contrato ajustado. Por sua vez, na cláusula 4.2 restou consignado que a posse das máquinas somente seria restituída à autora (RVS – CONSTRUÇÕES, agravante) após o encerramento do contrato. Transcrevo-as: Cláusula 4.1. As partes acordam que as referidas máquinas ficarão sob a posse direta da CONTRATANTE até o integral e fiel cumprimento do contrato celebrado e ora aditivado, de modo que se responsabiliza, enquanto possuidora, por eventuais danos que ocorreram pelos bens dados em garantia Cláusula 4.2. Será restituída à posse das máquinas dadas em garantia após o termo de encerramento do contrato, com a respectiva emissão de autorização pela CONTRATANTE, com o atesto do fiel cumprimento do contrato e não havendo nenhum saldo remanescente ou resquício do objeto contratual celebrado a ser dirimido. Tem-se, pois, imperioso o reconhecimento de que até o fiel e integral cumprimento do contrato celebrado entre as partes, a contratante, que no caso é a agravada (LOTUS TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA), deve permanecer na posse das máquinas. Vale registrar, ainda, que, a máquina objeto da controvérsia recursal estava em plena atividade quando surgiu a necessidade de reparos para continuar a escavação (ID. 204176213, p. 5). Dito isso, tornou-se por incontroverso que o serviço contratado não havia sido concluído, de modo que a máquina, a rigor, deverá retornar ao canteiro de obras para a conclusão do serviço que foi contratado. Neste contexto, após o conserto da máquina, ela deverá retomar à posse da requerida, uma vez que não houve, ainda, a rescisão do contrato e, tampouco seu integral cumprimento. Desse modo, em cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator